Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO NOVO. PREÇO. QUITAÇÃO. ENTREGA PELA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. REALIZAÇÃO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. HIPOTECA. BAIXA. PRAZO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO CULPOSO. QUALIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SERÔDIA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL. MULTAS CONTRATUAIS. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE ÚNICA. CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. ESCRITURA. OUTORGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ALIENANTE E AGENTE FINANCEIRO. CREDOR HIPOTECÁRIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL COM OS ADQUIRENTES. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS AUTORES. ÔNUS INERENTE AO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.